Tribunal: CARF
Processo: 18470.911692/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.911692/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.252 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem elabore relatório
circunstanciado da legitimidade e suficiência do crédito pretendido, realizando:
1) verificação da aceitação e status na base de dados da RFB da DCTF
retificadora do ano-calendário de 2012, recepcionada em 18/01/2013;
2) batimento das informações colhidas na DCTF em questão com a escrituração
contábil-fiscal do Recorrente e com outras declarações de mesmo período apresentadas,
mormente a DIPJ.
3) confirmação dos alegados pagamentos de R$ 37.000,00 - PER/DCOMP
39594.83804.300412.1.3.04-0817; R$ 84,36 - PER/DCOMP 27527.23132.010213.1.3.04-1591 e
R$ 49.871,90 – via DARF, informando, ainda, se foram utilizados em outros processos de
restituição/compensação do contribuinte e, na hipótese negativa, se são suficientes para
comprovação do crédito alegado.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.911692/2012-94
Fl. 4577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911692/2012-94

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BEL:
Mediante o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) n° 22213.30197.310712.1.3.04-0830 (fls. 20/25),
transmitido em 31/07/2012, a contribuinte em epígrafe indica crédito de pagamento
indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ (código de
receita 3373), do período de apuração encerrado em 31/03/2012, no valor de R$
49.703,26, para compensar débito próprio. O alegado crédito seria oriundo de
recolhimento efetuado via Darf, no montante de R$ 49.871,90, com data de arrecadação
em 30/04/2012.
2.
Em 03/01/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro II (DRF/Rio de Janeiro II) emitiu o Despacho Decisório de fl. 18, por meio do
qual não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP, por inexistência do
crédito em apreço, nos termos abaixo reproduzidos:
(...)
Intimada desse Despacho Decisório em 18/01/2013 (fls. 19 e 56), a empresa
protocolizou em 13/02/2013 (fl. 02), por intermédio de seu procurador, a manifestação
de inconformidade às fls. 02/03, instruída com os documentos de fls. 04/52, cujo inteiro
teor transcreve-se a seguir:
"A SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, com sede na Avenida Brasil, n°
20.001, cep 21.530-001 - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ 30.927.990/0001-79, por seu
representante legal, não se conformando com o DESPACHO DESCISÓRIO N°
RASTREAMENTO 041944217 de 03/01/2012 - Processo de Crédito n° 18470-
911.692/2012-94, lavrado pelo Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil LUIZ
AUGUSTO COUTO CHAGAS, do qual foi notificado em 18/01/2013, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art. 15 do Dec.
70.235/72, apresentar sua Manifestação de Inconformidade, pelos motivos de fato e de
direito que se seguem (art. 16, inciso II do Dec.70.235/72) :
I - OS FATOS
PerdComp's n° 22213.30197.310712.1.3.04-0830 de 31/07/2012 - Nesta Perd
Comp foi utilizado o valor de R$ 49.871,90 referente ao IRPJ do 1° Trimestre de 2012
que foi pago a maior, que após ser apurado e atualizado passou a ser o valor devido de
R$ 37.084,36 e foi compensado no o valor de R$ 37.000,00 na Perd Comp n°
39594.83804.300412.1.3.04-0817 transmitida em 30/04/2012 e o valor de R$ 84,36
compensado através da Perd Comp 27527.23132.010213.1.3.04-1591 transmitida em
01/02/2013, restando assim um crédito no valor de R$ 49.871,90 que foi compensado na
Perd Comp 22213.30197.310712.1.3.04-0830 referente ao IRPJ do 2° trimestre de 2012.
Por um erro de processamento a DCTF do mes de Março de 2012, não foi
refificada, identificamos esse erro e retificamos a referida DCTF retransmitida em
01/02/2013 que anexamos a este manifesto.
Fl. 4578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911692/2012-94

II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Os fatos relatados referente a Perd Comp acima apresentam a forma em que foi
apurado e utilizado o referido crédito, onde pagamos um tributo a maior do que o
apurado gerando assim um direito a crédito.
II.
2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
O pagamento a maior em qualquer circunstancia seja em material de consumo ou
tributos gera o direito ao ressarcimento por parte do credor ao até então devedor, fato
que apresentamos em relação ao tributo pago a maior e mencionado acima.
Identificamos a nessecidade de retificação da declaração de DCTF do mes de Março de
2012 referentes ao respectivo débito e pagamento do tributo IRPJ 1° Trimestre de 2012
III.
2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, apresentamos documentações comprobatórias do referido
crédito mencionado na Perd Comp n° 22213.30197.310712.1.3.04-0830 do referido
DESPACHO DESCISÓRIO, espera e requer que seja acolhida a presente Manifestação
de Inconformidade para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o referido
DESPACHO DESCISÓRIO e compensado o referido débito, anexando a esta
Manifestação de Inconformidade as devidas documentações que foram utilizadas
apuração.
Juntamos a esta Manifestação de Inconformidade a cópia da DCTF do mês de
março de 2012 retificada, assim como a Perd comp do referido período.
Termos em que Pede deferimento."
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 01-36.501, de 18 de abril de 2019 (e-fl. 60).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 4564), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Registra que DIPJ 2013 "...confirma a informação que vem sendo exposta pelo
contribuinte neste processo no sentido de que o IRPJ efetivamente devido no 1° Trimestre de
2012 assume o valor de R$ 37.064,48 (declarado na DCTF retificadora) e não o valor de R$
86.871,89 (declarado na DCTF original)."
Sustenta que "...a informação espelhada na DIPJ é referendada pela Escrituração
Fiscal Digital (ECD), conforme atesta a Demonstração do Resultado do Exercício do Primeiro
Trimestre de 2012 extraída da respectiva ECD, que informa Lucro Real no valor de R$
356.090,36 e provisão para IRPJ no valor de R$ 83.388,95."
Informa que " ...anexa ao presente Recurso o Livro Diário de 2012 extraído da
ECD do referido exercício, com respectivo comprovante de transmissão e autenticação, bem
como o razão contábil da conta referente ao IRRF a recuperar, atestando o lançamento em
30.04.2012 do Saldo de IRRF em discussão neste processo”.
Fl. 4579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911692/2012-94

Aduz que “...anexa ao presente Recurso cópia do LALUR assinado pelo sócio
administrador e pelo contabilista, que reflete a apuração do Imposto de Renda do Primeiro
Trimestre contida na DIPJ e na ECD.”
Com relação à compensação de IRRF consigna que “As retenções de IR que
totalizam o montante de R$ 46.304,59 são comprovadas pela apresentação dos comprovantes de
rendimento disponibilizados pelas fontes pagadoras, conforme relatório anexo.”
Relativamente ao pagamento a maior destaca que “Além da comprovação cabal
dos elementos formadores do cálculo do IRPJ a pagar referente ao 1° Trimestre de 2012,
conforme evidenciado acima, a Recorrente destaca que os pagamentos relacionados ao referido
período não são objeto de contestação nas decisões anteriores contidas neste processo” e que
“Tais pagamentos foram feitos da seguinte forma: R$ 37.000,00 - PER/DCOMP
39594.83804.300412.1.3.04-0817, R$ 84,36 - PER/DCOMP 27527.23132.010213.1.3.04-1591;
R$ 49.871,90 - Comprovante de Arrecadação.”
Ao final, requer a admissão e processamento do Recurso, seguida da
homologação da compensação tributária pleiteada, mediante reconhecimento do crédito
vindicado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade, o
Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento, conforme se explica a seguir.
Constato que o ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP de no
22213.30197.310712.1.3.04-0830 transmitido em 31/07/2012 (e-fls. 18) , sob a alegação de
inexistência do crédito vindicado.
Analisando o Recurso Voluntário vejo que o pedido de reconhecimento do
crédito fundamenta-se em uma DCTF retificadora do ano-calendário de 2012 recepcionada em
18/01/2013, isto é, após a data de emissão do despacho decisório eletrônico, ocorrida em
03/01/2013.
A decisão a quo pontuou que a retificação da declaração de compensação para o
fim de reduzir tributo não estava acompanhada de documentação hábil e idônea adicional,
conforme determina a legislação tributária. Confira-se nos excertos seguintes (destaques do
original):
9.
Constatada divergência entre as declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e considerando ser a DCTF a declaração que constitui o crédito
tributário, segue que, em princípio, para efeito de controle do crédito tributário, esta
prevalece sobre as informações da DIPJ, salvo se caracterizado erro material no
Fl. 4580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911692/2012-94

preenchimento daquela. Por conseguinte, faz-se necessário verificar a eventual
ocorrência do alegado erro no valor do IRPJ a pagar consignado na DCTF original.
10.
Os casos envolvendo erros no preenchimento da DCTF estão
regulados pelo Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015. De acordo com
esse ato normativo, o procedimento a ser adotado pela interessada consiste na
retificação da DCTF antes da transmissão do PER/DCOMP (item 10.7). Embora este
seja o procedimento ideal, o Parecer Normativo Cosit admite o envio de DCTF
retificadora após a prolação do Despacho Decisório, conforme o seu item 18, desde que
acompanhada de provas demonstrando que a nova declaração é aquela que de fato
espelha a realidade (item 13).
11.
É dizer, nas situações em que a contribuinte limita-se a apresentar,
em sede de manifestação de inconformidade, a DCTF retificadora que dá origem ao
indébito, sem qualquer documentação hábil e idônea adicional, capaz de infirmar a
conclusão do Despacho Decisório, como no caso vertente, o pleito deve ser denegado
peremptoriamente, mantendo-se o Despacho Decisório não homologatório.
12.
A retificação da DCTF atesta apenas a redução do valor do débito
anteriormente confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento a
maior do tributo, de forma a conferir a necessária certeza e liquidez do crédito, nos
termos exigidos no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Ademais
disso, a divergência entre os valores informados na DCTF e em outras declarações
prestadas à RFB, a exemplo da DIPJ, também afasta a certeza do crédito. Tais fatos, por
si só, constituem razões mais do que suficientes para o indeferimento do pedido.
13.
Vale salientar, por fim, o disposto no § 1° do art. 147 do mesmo
CTN, segundo o qual a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. Neste caso, a notificação do
procedimento fiscal se apresenta com o Despacho Decisório.
Em suma, as meras alegações apresentadas na manifestação de inconformidade e
os documentos que a acompanham mostram-se insuficientes para suprir os elementos de
prova necessários (contabilidade e documentação de suporte) para o deferimento do
pedido de compensação, daí porque o direito creditório reclamado, no montante de R$
49.703,26, não deve ser reconhecido..
No Recurso Voluntário, contudo, houve apresentação de farta documentação
contábil-fiscal que, em princípio e em juízo de delibação, parecem conferir plausibilidade às
alegações do Recorrente. O Recorrente apresentou: livros Diário (e-fls. 168), Razão (e-fls.
4.536), de Apuração do Lucro real (e-fls. 4.538) e de apuração da CSLL (e-fls. 4.550), além de
relatório de informações da DIRF (e-fls. 4.561).
Assim, em que pese a não apresentação da documentação citada em momento
processual oportuno, a provável comprovação dos dados constantes da DCTF retificadora por
meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte faria cair por terra o motivo da não
homologação, eis que os créditos postulados pelo Recorrente estariam confirmados.
Assim, lastreado nos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
entendo que o deslinde do caso depende, primeiramente, da confirmação (ou não) da aceitação
na base de dados da Receita Federal do Brasil DCTF retificadora do ano-calendário de 2012,
recepcionada em 18/01/2013, bem como do batimento das informações nela colhidas com a
Fl. 4581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.911692/2012-94

escrituração contábil-fiscal do Recorrente apresentada e com outras declarações do mesmo
período, mormente a DIPJ.
Outrossim, é preciso que a Unidade de Origem confirme os alegados pagamentos
de R$ 37.000,00 - PER/DCOMP 39594.83804.300412.1.3.04-0817; R$ 84,36 - PER/DCOMP
27527.23132.010213.1.3.04-1591 e R$ 49.871,90 – via DARF, informando, ainda, se foram
utilizados em outros processos de restituição/compensação do contribuinte e, na hipótese
negativa, se são suficientes para comprovação do crédito alegado.
Após, elaborar relatório circunstanciado da legitimidade do crédito pretendido e
cientificar o Recorrente sobre o resultado da diligência, retornando os autos ao Relator para
prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 4582
DF CARF MF
Documento nato-digital